Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733487-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0086592-63.2009.8.07.0001, indeferiu a realização de hasta pública de imóvel penhorado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal, uma vez que não foi formulado pedido de leilão dos direitos sobre o imóvel penhorado, mas sim de excussão do próprio bem, conforme petição de ID 240404984 da origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 15:25:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador